Tribunal: TJBA
Processo: 8000788-58.2019.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000788-58.2019.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO PAULO SANTANA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOSE MAIA COSTA NETO, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, JOSE MAIA COSTA NETO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFERTA VINCULANTE. AQUISIÇÃO DE PRODUTO EM LOJA VIRTUAL. CANCELAMENTO UNILATERAL PELA FORNECEDORA. ERRO DE PRECIFICAÇÃO. FORTUITO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OFERTA. ART. 35, I, DO CDC. SERVIÇO DE INTERNET. PROPAGANDA ENGANOSA QUANTO À TECNOLOGIA UTILIZADA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE OFERTAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FUNÇÕES COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E SOCIAL DA INDENIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000788-58.2019.8.05.0239, em que figuram como apelantes TELEFÔNICA BRASIL S.A. e JOÃO PAULO SANTANA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes recursos e negar provimento ao recurso interposto pela ré TELEFÔNICA BRASIL S.A. e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo autor JOÃO PAULO SANTANA SILVA, nos termos do voto da relatora.